Tribunal: TJBA
Processo: 8003571-42.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003571-42.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ELIZABETE REGINA CONRADO MOREIRA Advogado(s): RITA DE CÁSSIA ARCANJO DOS SANTOS, SOAN CAMPOS RIBEIRO EMBARGADOS: LEONARDO DE LIMA ROSAS e outros Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA, WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON, MARCOS NAVARRO COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO EM SEDE RECURSAL. REGULARIDADE PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE INADEQUADA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8003571-42.2021.8.05.0113, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.